Tribunal: TJMT
Processo: 1030821-16.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030821-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[Rolnei registrado(a) civilmente como ANTONIO ROLNEI DA SILVEIRA - CPF: 002.406.148-44 (ADVOGADO), EDUARDO RODRIGUES MENDES - CPF: 943.276.616-00 (AGRAVANTE), LIVIA DA SILVA BUENO - CPF: 961.707.601-25 (AGRAVANTE), H L CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 00.593.989/0001-94 (AGRAVADO), EDGAR LEAL LOUREIRO - CPF: 716.249.531-15 (ADVOGADO), CAROLINE MARQUES SIEBURGER LOUREIRO - CPF: 000.033.061-27 (ADVOGADO), AUREO BAISE - CPF: 563.007.278-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 777.224.501-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDO MOREIRA DA SILVA - CPF: 594.932.751-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Direito Processual Civil.

Liquidação de Sentença. Exceção De Pré-Executividade. Utilização Indevida de Bem Arrestado. Prescrição da Pretensão Executória. Inocorrência.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que
rejeitou Exceção de Pré-Executividade, apresentada sob a tese de prescrição da pretensão executória, decorrente de liquidação de sentença promovida após a devolução de bem arrestado indevidamente utilizado pelos Recorrentes.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se ocorreu a prescrição da pretensão executória, diante do transcurso de tempo entre o trânsito em julgado da sentença que determinou a devolução do bem arrestado e o ajuizamento da liquidação de sentença.

III. Razões de decidir

3.
A jurisprudência do STJ afirma que a fase de liquidação integra o processo de conhecimento, e que a fase executiva se inicia depois de encerrada a liquidação. Ou seja, a contagem do prazo prescricional para a execução ocorre após a definição do
quantum debeatur
.

4. Não está configurada a prescrição da pretensão executória, pois a liquidação do título judicial ainda não foi concluída.

IV. Dispositivo

5. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O prazo de prescrição da pretensão executória, em casos de liquidação de sentença por fato superveniente, tem início depois a apuração do
quantum debeatur
, não se computando o tempo decorrido entre o trânsito em julgado da decisão e a instauração do incidente de liquidação.”

_____________

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.208.771/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 21.08.2023; TJ-MG, ApCív 5017239-90.2018.8.13.0024, Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes, j. 17.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

1030821-16.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Eduardo Rodrigues Mendes
e
Lívia da Silva Bueno
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Campinápolis-MT que, nos autos da Liquidação de Sentença n. 0001452-33.2017.8.11.0110, ajuizada por
HL Construtora Ltda.
, afastou a tese de prescrição executória e rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelos Agravantes, sob o fundamento de que o processo ainda está em fase de liquidação de sentença para apuração do
quantum debeatur
.

Além disso, chamou o feito à ordem e determinou o processamento do feito como liquidação pelo procedimento comum, nos termos do artigo 509, inciso II do CPC.

Inconformados, os Agravantes insistem na tese de prescrição da pretensão executória, tendo em vista o transcurso superior a cinco anos entre o trânsito em julgado da sentença (22/02/2019) e o requerimento do seu cumprimento pela Exequente, formalizado em 06/03/2024.

Defendem que a demora para dar início à fase de liquidação não suspende o prazo prescricional, e que eventual necessidade de apuração de valores não impede o reconhecimento da prescrição executória, principalmente diante da falta de qualquer impulso processual eficaz no prazo legal.

Pugnam pelo provimento do Recurso, com a consequente reforma da decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a prescrição executória e extinto o cumprimento de sentença. Requer, ainda, a condenação da Agravada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios se cabíveis.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 314035867).

A Agravada apresentou contraminuta no Id. 318334350.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Eduardo Rodrigues Mendes
e
Lívia da Silva Bueno
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Campinápolis-MT que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada no bojo da Liquidação de Sentença promovida por
HL Construtora Ltda.
, na qual se alega prescrição da pretensão executória.

Ressai dos autos principais, que foi proposta Ação Cautelar de Arresto com o objetivo de garantir o ajuizamento de futura Ação de Cobrança Contratual. O pedido liminar foi parcialmente deferido, resultando no arresto de uma máquina PC CATERPILLAR, modelo 320DL, identificada sob o número CAT 0320DHSDZ00309.

Posteriormente, o Juiz singular constatou que a Ação Cautelar fora manejada de forma inadequada, e que não atendia ao regime procedimental previsto no artigo 308, do Código de Processo Civil, o que culminou em sua extinção sem resolução do mérito, com a consequente ordem de restituição imediata do bem arrestado ao representante legal da HL Construtora Ltda.

A sentença transitou em julgado em 22/02/2019. Em seguida, a empresa HL Construtora requereu expedição de mandado de restituição e informou que tomou conhecimento de que os Agravantes removeram a máquina do local indicado, possivelmente para ocultação, de modo a inviabilizar seu retorno à empresa.

Em cumprimento ao mandado de arresto, constatou-se que o maquinário não foi localizado nos endereços fornecidos pelos Agravantes, pois estava alugado a terceiros e a depositária não residia no local.

Em manifestação subsequente, a Recorrida sustentou que os Agravantes não apenas ocultaram o bem, mas também estavam usando e alugando a máquina a terceiros. Assim, requereram informações do paradeiro do bem arrestado, sob pena de imposição de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) pelo descumprimento da ordem judicial.

O Juiz
a quo
determinou a intimação dos Recorrentes para que informassem, no prazo improrrogável de 02 (dois) dias, a localização do equipamento, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Ainda assim, os Agravantes permaneceram resistentes, motivo pelo qual foi expedido mandado de busca e apreensão, mantendo-se a multa anteriormente fixada.

Em 18/02/2020, os Agravantes informaram que o equipamento havia sido entregue à HL Construtora.

A Recorrida alegou que o maquinário apresentava aumento de 849h (oitocentos e quarenta e nove horas) de uso, evidenciando utilização indevida durante o período em que permaneceu sob a guarda dos Agravantes.

Requereu fosse mantida da caução anteriormente depositada e apresentou documentos apontando prejuízo estimado em R$ 237.720,00 (duzentos e trinta e sete mil, setecentos e vinte reais), além de sugerir ofício ao Ministério Público para apuração de possível crime de depositário infiel.

O Julgador
a quo
determinou que a Agravada manifestasse interesse quanto à conversão do feito em liquidação de sentença pelo procedimento comum, nos termos do art. 509, do CPC, o que foi requerido após apresentação de orçamentos e novo cálculo apontando valor de R$ 403.275,00 (quatrocentos e três mil, duzentos e setenta e cinco reais) a título de indenização pelo uso indevido, além da multa coercitiva, totalizando R$ 479.376,31 (quatrocentos e setenta e nove mil, trezentos e setenta e seis reais e trinta e um centavos).

O pedido foi recebido como cumprimento de sentença (Id. 151777596). Em resposta, os Agravantes manifestaram pela improcedência do Cumprimento de Sentença, sob a tese de que está preclusa; posteriormente, ofertaram Exceção de Pré-Executividade, em que suscitaram a prescrição da pretensão executória, sob o argumento de que entre o trânsito em julgado (22/02/2019) e o pedido de cumprimento de sentença (06/03/2024) transcorreram os prazos prescricionais de três e cinco anos previstos no artigo 206, § 3.o, inciso V, e § 5.o do Código Civil.

Requereram, ainda, em liminar, o indeferimento da penhora online via SISBAJUD, e a conversão das garantias oferecidas (caminhão e imóvel) em penhora.

A HL Construtora apresentou impugnação à Exceção de Pré-Executividade. Argumentou que o prazo prescricional não teve início com o trânsito em julgado, visto que os fatos que geraram o prejuízo pelo uso indevido da máquina somente foram identificados após a devolução do bem em 2020.

Alegou, ademais, que se trata de título, cuja execução depende de prévia liquidação, de modo que não há prescrição a ser reconhecida.

O Juiz singular rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, sob o fundamento de que o feito ainda está em fase de liquidação, pois é imprescindível a apuração dos valores devidos. Na mesma oportunidade, chamou o feito à ordem para que a liquidação trâmite pelo procedimento comum, nos termos do art. 509, inciso II, do Código de Processo Civil, visando à quantificação do montante devido pelos Recorrentes.

Irresignados, os Agravantes interpuseram este Agravo de Instrumento, em que reiteram a tese de prescrição executória e pleiteiam a reforma do
decisum
.

Conforme se depreende do relato processual, a sentença proferida em 28/01/2019, extinguiu a Ação Cautelar sem impôs qualquer condenação de natureza patrimonial aos Agravantes. O Juiz singular limitou-se a determinar a restituição do bem arrestado. Contudo, os Agravantes ocultaram o bem e resistiram injustificadamente à sua devolução, que foi restituído apenas em 18/02/2020, isso é, mais de ano após o trânsito em julgado do
decisum
.

Durante esse intervalo, conforme alegação da Recorrida, a máquina foi indevidamente utilizada e submetida a incremento de 849h (oitocentos e quarenta e nove horas) de funcionamento.

A pretensão, portanto, não se origina diretamente da sentença proferida na Ação Cautelar, mas sim de fato superveniente, posterior ao trânsito em julgado, consistente na utilização não autorizada do bem arrestado durante o período de resistência à devolução, além da multa pelo descumprimento de determinação judicial, o que depende de apuração mediante liquidação por procedimento comum, nos moldes do artigo 509, inciso II, do CPC.

Logo, não há falar em fluência de prazo prescricional da pretensão executória no momento do trânsito em julgado da sentença.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que a liquidação de sentença é fase do processo de conhecimento, e que a fase executória do processo tem início depois da liquidação do título executivo; logo, não há falar em prescrição da pretensão executória antes de promover-se a liquidação da sentença. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE.
1. O prazo de prescrição da pretensão executiva (para desencadear a fase de cumprimento de sentença), quanto ao capítulo decisório que necessite da definição do
quantum debeatur
, apenas tem início com o fim da liquidação.
Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula
83
/ STJ. 2. Agravo interno desprovido. (
AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.208.771/MS
, Relator: Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023). (sem grifo no original)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE SENTENÇA ILÍQUIDA - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA NÃO CONFIGURADA.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a liquidação de sentença é fase do processo de conhecimento, iniciando-se a fase executória do processo somente após a liquidação do título executivo, não havendo que se falar em prescrição da pretensão executória antes de encerrada a liquidação da sentença. Caso em que, não obstante o decurso de muitos anos desde o trânsito em julgado título executivo, considerando que não houve conclusão da fase de liquidação de sentença, forçoso concluir que não configurada a prescrição da pretensão executória reconhecida pelo juízo de origem.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50172399020188130024, Relator.: Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 17/09/2024, Câmaras Cíveis / 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/09/2024). (sem grifo no original)

Desse modo, inobstante o decurso de mais de 05 (cinco) anos desde o trânsito em julgado, considerando que não houve conclusão da fase de liquidação de sentença, evidente que deve ser rejeitada a tese de prescrição da pretensão executória, tal qual decidido pelo Juiz singular.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025